Tribunal: STF
Processo: HC 230835
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF.



    3. A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia.



    4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes.



    5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas, e também para majorar a pena aplicada.



    5. Agravo regimental desprovido.